Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706628-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIANO CAETANO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: FATIMA DO CARMO FREITAS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FÁTIMA DO CARMO FREITAS DE OLIVERIA em favor de JULIANO CAETANO DE OLIVEIRA, visando a suspensão da ordem de prisão proferida no processo no 0408626-23.2023.8.07.0015, a fim de que o paciente possa aguardar a audiência de justificativa em prisão domiciliar. Informa haver sido o paciente preso no dia 20/02/2025, em decorrência de mandado de prisão civil expedido no processo de Execução de Alimentos no 0702747-76.2020.8.07.0011. Narra ter impetrado habeas corpus em face da decisão do referido processo, tendo o Exmo. Desembargador Eustáquio de Castro, da 8a Turma Cível deste Tribunal, deferido a liminar, a fim de expedir o alvará de soltura do paciente. Afirma que o paciente permanece recolhido na unidade DCCP, em virtude de decisão proferida nos autos da Execução Penal no 0408626-23.2023.8.07.0015, na qual foi emitida a ordem de prisão ao sentenciado. Aduz ser desarrazoado o encarceramento do réu, sendo imperiosa a sua revogação. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão da ordem de prisão proferida no processo no 0408626-23.2023.8.07.0015, a fim de que o paciente possa aguardar a audiência justificativa em prisão domiciliar. Despacho de ID 69182289, no qual facultei à impetrante a emenda da petição inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, o que foi cumprido conforme documentos de ID 69199718. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. No caso, conforme relatado, o paciente foi preso no dia 20/02/2025, em decorrência de mandado de prisão civil. Impetrado habeas corpus, a liminar foi deferida no dia seguinte ao seu recolhimento, “a fim de expedir, COM URGÊNCIA, alvará de soltura do paciente” (ID 69118207, págs. 02/03). No entanto, pesava contra o paciente também o Mandado de Prisão Definitiva expedido nos autos no 0408626-23.2023.8.07.0015, da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal - VEPERA. Confira o teor da decisão (ID 69199722): “O apenado foi beneficiado com o sursis penal (mov. 7.1). O reeducando foi intimado do termo de compromisso no mês de dezembro de 2023, e desde então não comparece em Juízo (mov. 9.1). Em janeiro de 2024 a ilustre Defesa apresentou justificativa para as faltas de comparecimento, oportunidade em que alegou que o reeducando possuía um mandado de prisão cível em aberto por dívida alimentar (mov. 14.1). Em julho de 2024 a ilustre Defesa apresentou nova justificativa, oportunidade em que afirmou que o reeducando não comparecia em Juízo em razão da agenda de trabalho fora do Distrito Federal (mov. 20.1). O apenado permanece sem comparecimento em Juízo (mov. 21.1). O Ministério Público manifestou-se pela regressão provisória do regime de cumprimento de pena com expedição de mandado de prisão com cláusula imediata de apresentação (movs. 12.1 e 25.1). É o relatório. Decido. Em análise atenta dos autos observa-se que após a intimação de JULIANO CAETNO acerca do termo de compromisso, ele deixou de comparecer em Juízo (mov. 9.1). Assim, em janeiro de 2024, a ilustre Defesa apresentou justificativa para as faltas de comparecimento, alegando que o reeducando estaria com um mandado de prisão cível em aberto e por tal motivo tinha temor de comparecer perante a VEPERA-DF e ser preso (mov. 14.1). Nota-se, pois, que JULIANO CAETANO permaneceu em descumprimento dos termos do sursis penal. É certo que no mês de julho de 2024 a ilustre Defesa apresentou nova justificativa (mov. 22.1), ocasião em que alegou que o apenado estava impossibilitado de comparecer perante a VEPERA-DF em razão de sua agenda de trabalho fora do Distrito Federal. Naquela época a Defesa ainda postulou pelo prazo de 10 (dez) dias para que o reeeducando se apresentasse perante este Juízo, o que não ocorreu até o presente momento. Dessa forma, verifica-se que não devem prosperar as justificativas do apenado (movs. 14.1 e 22.1), as quais não têm o condão de afastar as diversas faltas de comparecimento bimestral em que incorreu . Ademais, o apenado até o momento não compareceu em Juízo e sequer realizou seu cadastro perante o SAREF. Diante desse contexto, e com fulcro no art. 81, § 1o, do Código Penal, REVOGO O BENEFÍCIO DO SURSIS PENAL, restabelecendo o cumprimento da pena em regime aberto (mov. 7.1). Assim, fica restabelecida a pena privativa de liberdade em regime aberto ao apenado, que no Distrito Federal é cumprida na modalidade de PRISÃO DOMICILIAR, devido à inexistência de Casa de Albergado, cabendo-lhe a observância das seguintes determinações: 1. Manter o endereço atualizado, conforme artigo 367 do Código de Processo Penal, que ordena o prosseguimento do feito quando o acusado não comunica o novo endereço, fato que frustra os fins da execução, ensejando a regressão do regime com fulcro no artigo 118, § 1o da Lei de Execuções Penais e artigo 36, § 2o do Código Penal. 2. Cumprir as condições estabelecidas no Termo de Compromisso de Prisão Domiciliar, conforme artigo 115 da LEP, entre as quais comparecer em Juízo nas datas designadas, manter seu endereço atualizado, recolher-se à sua residência nos horários fixados e não se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização, cujo descumprimento consiste em falta grave prevista no artigo 50, inciso V da LEP, fato que enseja a regressão do regime com fulcro no artigo 118, inciso I da LEP. Como ressaltado, há, por parte de JULIANO CAETANO, o descumprimento das determinações legais que lhe foram impostas, de modo a frustrar os fins da execução, de forma a configurar a hipótese da regressão provisória de regime de cumprimento de pena. Assim, com a finalidade de efetivar a execução da pena imposta, DETERMINO PROVISORIAMENTE a regressão do regime de cumprimento da pena do apenado para o semiaberto. Cadastre-se interrupção no dia subsequente ao término do prazo para comparecimento à VEPERA/DF em fevereiro de 2024. Expeça-se, com urgência, mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata ao Núcleo de Audiência de Custódia. Após a apresentação no NAC, este Juízo, VEPERA/DF, deverá ser comunicado COM URGÊNCIA, para análise da prisão e eventual designação de audiência por videoconferência. Registro que o mandado de prisão não cumprido e exclusivo da VEPERA/DF será imediatamente revogado caso o apenado compareça presencialmente à VEPERA/DF para retomada do cumprimento da pena em regime aberto. Informe-se à GFIC o teor dessa decisão, a fim de que sejam suspensas as fiscalizações em domicílio referentes ao apenado. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público e à Defesa, para ciência e manifestação. Cumpra-se". Em análise aos autos da execução penal, verifica-se haver sido o paciente condenado à pena de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da infração penal prevista no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, observada a incidência dos artigos 5o, III, e 7o, II, ambos da Lei 11.340/2006. Conforme consignado na decisão acima, foi revogado o benefício do sursis penal e, em seguida, restabelecido o cumprimento da pena em regime aberto, a ser cumprida na modalidade da prisão domiciliar. Entretanto, na mesma decisão houve a regressão do regime para o semiaberto, sob o fundamento do reiterado descumprimento das condições impostas. Ocorre que os descumprimentos mencionados na decisão ora questionada dizem respeito àquelas impostas quando da suspensão condicional da pena, e não quando da eleição do regime aberto. Em outras palavras, não há notícias nos autos acerca de eventual descumprimento das exigências impostas para cumprimento da pena no regime aberto, não havendo justificativa para a regressão do regime. Assim, diante do aparente constrangimento ilegal, DEFIRO A LIMINAR para restabelecer o regime aberto, na modalidade da prisão domiciliar. Oficie-se à VEP para que seja adequado o regime prisional. Comunique-se ao juízo da causa. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator